Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Processo : 0700979-51.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que revogou a gratuidade de justiça concedida ao autor, ora agravante, nos seguintes termos: Tendo a Defensoria Pública recusado, de forma superveniente, o patrocínio do credor na presente demanda, conforme se noticia em ID 52543299, intime-se pessoalmente a referida parte, a fim de regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 76, §1o, inciso I). Sem prejuízo, tendo em vista que, em procedimento próprio, findou a Defensoria Pública por concluir pela insubsistência da situação de hipossuficiência, inicialmente declarada pelo outrora assistido, circunstância que rendeu ensejo à superveniente negativa de patrocínio, fica revogada a gratuidade de justiça deferida à parte exequente, uma vez que ausentes os requisitos legalmente erigidos para tanto (CPC, art. 98), devendo o credor, pelo mesmo ato, ser intimado ao recolhimento das custas inerentes ao cumprimento de sentença deflagrado, nos termos do que determina o art. 100, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo. O agravante afirma que o argumento utilizado pelo Juízo a quo para negar a gratuidade de justiça não está de acordo com o art. 99, § 4o, do CPC. Sustenta que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo. Aduz não ser preciso a comprovação de sua hipossuficiência, bastando apenas a declaração nesse sentido, uma vez que esta goza de presunção juris tantum. Alega que ausência de defesa pela Defensoria Pública, assim como a contratação de advogado particular, não são motivos para a revogação do benefício. Assevera a ausência de abertura de prazo para a prova do preenchimento dos pressupostos que possibilitam a gratuidade, conforme determina o § 2° do art. 99 do CPC. Reputa presente a probabilidade do direito e assenta o perigo de dano na possibilidade de extinção do processo, caso não haja o recolhimento das custas. Pede a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória e o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, bem assim, no mérito, a reforma da r. decisão combatida. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, vislumbro o perigo da demora, que decorre da possibilidade de extinção do processo. Ademais, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, também vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. Vejamos. Não obstante a mudança da situação financeira no decorrer do processo, com o recebimento da quantia de R$ 141.317,24 no decorrer do processo, a alegação da parte e os extratos bancários sinalizam a hipossuficiência financeira, tanto assim que o Juízo a quo havia deferido a gratuidade de justiça. Ocorre que o Juízo de origem não revogou a gratuidade de justiça apenas por ter a Defensoria Pública deixado de patrocinar sua causa, porém, pela concordância do motivo sustentado por aquela instituição, qual seja, a alteração da situação, conforme o comprovante de transferência[2] de R$ 141.317,24 para a conta do agravante em 14.08.2019. Seja como for, mesmo a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. De outro lado, malgrado a possibilidade de revogar o benefício legal, na inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, é necessário previamente oportunizar à parte que demonstre o preenchimento dos requisitos para a manutenção da benesse concedida. Com efeito, o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inc. LV, CF) impõe à decisão judicial que assente a legitimidade na observância do direito de influência, correlato direito dos sujeitos processuais de ver sua linha argumentativa considerada pelo julgador (Recht auf Berucksichtigung[3]). Nesse sentido, o aresto deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal. (AIN/APC 0706185-93.2018.8.07.0007, Rel. Designado Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 31/10/2019, PJe: 19/11/2019. Negritado) Nesse quadro, embora manifestado o error in procedendo, o mero julgamento rescindente da decisão apenas protela a resolução da questão e não atende ao princípio da eficiência processual e da primazia da decisão de mérito. Logo, imperativa a aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC, por analogia, ao recurso de agravo de instrumento[4]. Ante o exposto, liminarmente defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem Após, considerando os termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do atendimento ao requisito de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Por último, findo o prazo acima e independente de nova conclusão, à agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. No mesmo prazo, poderá manifestar acerca dos documentos que venham aos autos por iniciativa do agravante, em cumprimento ao parágrafo anterior. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13720332. [2] Id. 42662310, processo de origem n° 0710469-31.2019.8.07.0001 [3] CABRAL, Antônio do Passo. Princípio do contraditório in TORRES, Ricardo Lobo et alii. Dicionário de princípios jurídicos. Rio de Janeiro. Ed. Campus Jurídico, 2011, p. 200. [4] - DIDIER, Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a ed. Salvador. Editora Juspodivm, 2016, p. 242.